Tribunal: TJBA
Processo: 8006363-89.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8006363-89.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDNA BARBOSA DE SÁ Advogado(s): JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE FILHO APELADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTÁVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19, DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. DIREITO EXCLUSIVO DOS SERVIDORES EFETIVOS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 1.157. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006363-89.2022.8.05.0191, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.